Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TR. IPCAE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO PARA AFASTAR OS JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Distrito Federal. 1.1. Afirma que o acórdão é omisso no que tange aos critérios de correção monetária e juros. Sustenta que, embora a matéria não tenha sido suscitada nas razões do apelo, a matéria é de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo órgão julgador.
2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2.1. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, passo à análise dos argumentos levantados.
3. No julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), o Supremo Tribunal Federal entende que permanece hígido o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 no que se refere aos juros de mora aplicáveis às dívidas não tributárias. 3.1. O mesmo entendimento foi repetido pelo STJ no Recurso Especial 1495146, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905). 3.2. Os juros de mora devem incidir segundo o índice da caderneta de poupança, conforme disposto no 12 da Lei n. 8.177/91.
4. No que concerne à correção monetária, os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período, além de que o precatório ainda não foi emitido.
5. A sentença restou publicada em 04/08/2021, data anterior à vigência da Emenda Constitucional 113 (09/12/2021). 5.1. Eventuais pedidos de aplicação da nova EC 113/2021 devem se dirigir ao juízo de primeiro grau, visto que cabe a ele decidir em primeira apreciação os cálculos apresentados pelas partes.
6. Reforma de ofício para afastar os juros de mora de 1% ao mês, devendo ser aplicados à hipótese dos autos os juros da caderneta de poupança, conforme a variação da Taxa Referencial – TR e fixar o IPCA-E como índice de correção monetária.
7. Embargos de declaração rejeitados.
7.1. Reforma de ofício para afastar os juros de mora.